Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-35.2018.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001075-35.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILMAR EDIO MANEIRA - CPF: 358.142.259-04 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXTRATOS DA CONTA VINCULADA – PRESCINDIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA 2% - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando extratos bancários de movimentação da conta vinculada, ou seja, basta cópia reprográfica da cédula acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor, que se observa no denominado Demonstrativo da Conta Vinculada contendo planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado.

2. Com relação aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, embora os juros bancários não estejam limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, quais sejam, o da Lei no 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69, que, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Evidenciada a omissão do referido Conselho, aplica-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura).

3. Quanto a aplicação de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%, resta evidente essa possibilidade em consonância com o disposto no art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/1967.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WILMAR EDIO MANEIRA, contra a sentença (Id 50309491 - Pág. 1/7), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Embargos à Execução No Único 1001075-35.2018.8.11.0005, ajuizada pela parte ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, que julgando improcedente os pedidos do embargante extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Ao final, condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do parágrafo 2o, do art. 85, do NCPC.

Irresignado, a parte embargante em seu recurso de apelação (Id 50309496 – pág. 1/7), requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da execução, decorrente da ausência da conta gráfica consoante a exigência contida no art. 4o, do DL 167, de 14/02/1967, visando tornar viável a verificação da regularidade dos lançamentos de liberações, amortizações e encargos financeiros, após a liberação dos recursos nas épocas próprias, porém, instruiu a petição executiva apenas com a cédula rural e com o cálculo para ajuizamento e sequer qualquer prova de abertura de conta vinculada à operação da cédula rural. Prosseguindo a parte apelante, requer a reforma da sentença para: A) afastamento da cumulação de juros moratórios e multa contratual de 2% pelo atraso no pagamento da prestação, conforme ne verifica na inicial da execução, por terem a mesma finalidade econômica quanto contratual; B) afastamento da imposição de juros de forma capitalizada, adotada pelo apelado, a fim de que a relação jurídica seja adequada à exigência de juros simples, ou seja, não capitalizados; e, C) que os excessos cobrados do embargante pelo embargado, decorrentes da capitalização dos juros, sejam encontrados em procedimento liquidatário.

O apelado/embargado, em suas contrarrazões (Id 50309503 - Pág. 1/5), refutando os argumentos da parte apelante, requer seja o recurso interposto julgado totalmente improcedente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por WILMAR EDIO MANEIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Embargos à Execução No Único 1001075-35.2018.8.11.0005, ajuizada pela parte ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, que julgando improcedente os pedidos do embargante extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Ao final, condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

- Da nulidade da Execução – Ausência de conta gráfica.

O embargante/apelante requer seja declarada a nulidade da execução, decorrente da ausência da conta gráfica consoante a exigência contida no art. 4o, do DL 167, de 14/02/1967, visando tornar viável a verificação da regularidade dos lançamentos de liberações, amortizações e encargos financeiros, após a liberação dos recursos nas épocas próprias. Para tanto, alega que o apelado/embargado instruiu a petição executiva apenas com a cédula rural e com o cálculo para o ajuizamento e sequer qualquer prova de abertura de conta vinculada à operação da cédula rural.

Sem razão o apelante.

No caso dos autos, os documentos que embasam a execução embargada é a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 14/34046-1, (Id 50307745 – Pág. 1/16) objeto da Ação de Execução n.o 1001509- 58.2017.811.0005, título este que possui regramento próprio no Decreto-Lei n.o 167/67, que assim dispõe:

“Art. 9o A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural.

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

Com efeito, há norma específica atribuindo à cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária a natureza de título executivo, que não pode ser confundido com um simples documento particular assinado pelo devedor, que necessitaria da assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial.

De fato, as cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando, portanto, os extratos bancários ou outros documentos relativos às movimentações havidas em decorrência de sua celebração, desde que, por outro modo, estejam acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. AVAL. 1. (...) 2. Quanto à alegação de nulidade do título, cabe consignar ser firme o entendimento desta Corte de que, "de acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei no 167/67, a cédula de crédito rural é título executivo hábil a embasar o processo de execução."(REsp 658234 / GO, Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, j. em 28/11/2006, DJ 18/12/2006). Por outro lado, cabe destacar que "o extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor" (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008). 3. No tocante à validade do aval e à solidariedade existente entre os devedores, observa-se que o acórdão recorrido está em harmonia com o posicionamento desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 369.830/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/03/2014).

Ainda, no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA - TÍTULO EXECUTIVO - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E EXTRATOS DA CONTA VINCULADA - PRESCINDIBILIDADE - COBRANÇA A MAIOR E EM DUPLICIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I- (...). II- As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando, portanto, os extratos bancários de movimentação da conta vinculada ou outros documentos relativos às movimentações havidas em decorrência de sua celebração, desde que, por outro modo, estejam acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor. III- Não havendo provas de que o valor do título em questão não foi depositado em favor do embargante, na conta bancária à qual está vinculado, nem de que as prestações anuais referentes ao "empréstimo" foram debitadas em sua conta corrente, não há que se falar em cobrança a maior e em pagamento em duplicidade, com direito à restituição de valores.” (TJMG, AC 1.0528.13.000029-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2018, publicação da súmula em 15/03/2018).

Ocorre que o Banco exequente (ora apelado), além Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 14/34046-1, acima mencionada, acostou ainda (Id 50307747 – Pág. 2/4) e também nos autos da execução, o denominado Demonstrativo da Conta Vinculada, ou seja, a planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado, não se apresentando minimamente necessária a juntada de extratos da conta corrente ou outros documentos.

De forma que insta seja mantida a sentença que determinou a impossibilidade de se reconhecer a nulidade da execução.

Quanto a revisão contratual que reclama o embargante/apelante, visando a reforma da sentença afirmando a impossibilidade da imposição de juros de forma capitalizada, adotada pelo apelado, a fim de que a relação jurídica seja adequada à exigência de juros simples, ou seja, não capitalizados. Requer ainda, o afastamento da cumulação de juros moratórios e multa contratual de 2% pelo atraso no pagamento da prestação, conforme o contido na inicial da execução, por terem a mesma finalidade econômica quanto contratual, Ao final, requer que os excessos cobrados do embargante pelo embargado, decorrentes da capitalização dos juros, sejam encontrados em procedimento liquidatário.

Resta, portanto, a serem analisados os pedidos de afastamento da imposição de juros capitalizado e, ainda, da cumulação de juros moratórios e multa contratual de 2% pelo atraso no pagamento da prestação.

Acerca da capitalização dos juros, pertinente trazer à baila o entendimento do c. STJ no sentido da possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000 (data em que publicada a MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que haja expressa previsão contratual para tal, à luz dos ditames da Súmula 539 da citada Corte Superior, abaixo:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ainda sobre a rubrica, destaca-se o entendimento sumulado no 541 também da Corte Superior: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Da análise das negociações, verifica-se que o contrato foi firmado após a edição da MP no 1.963-17/2000.

Consoante o instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se a existência de autorização à cobrança de juros capitalizados, o que permite a sua cobrança.

Dessa forma, correta a decisão que não afastou a incidência da capitalização de juros.

Portanto, não prospera o recurso neste ponto.

O embargante/apelante reclama o afastamento da cumulação de juros moratórios e multa contratual de 2% pelo atraso no pagamento da prestação.

Na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 14/34046-1, na cláusula inadimplemento está convencionado que:

“INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento de qualquer obrigação, serão exigidos a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, os encargos financeiros abaixo, em substituição aos encargos de normalidade pactuados: a) ... b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano; c) multa de 2% (dois por cento) calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem parcialmente pagos, e na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido.” (Id 50307745 - Pág. 2/3)

O d. Magistrado a quo na sentença, com fundamento em jurisprudências que trouxe à colação, determinou: “... a possibilidade dessa cobrança de juros moratórios com multa moratória quando existe atraso de pagamento.”

Ressalta-se de início, que a multa pelo inadimplemento está fixada em 2%, em consonância com o art. 52, §1o do CPC, não havendo, portanto, ilegalidade a ser coibida.

Por sua vez, nos contratos de financiamento rural, os juros de mora estão limitados a 1% ao ano, em razão do que estabelece o Decreto-lei n° 167/1967 (que dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências), em seu art. 5°, parágrafo único: “Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento ao ano)”.

Não há, desta forma, qualquer ilegalidade no contrato, objeto dos embargos à execução, restando afastados os pedidos de reconhecimento de excesso de execução.

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença por estes e pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 12% (doze por cento), nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020